Tribunal: TCU
Processo: 006.492/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação, em face da omissão no dever de prestar contas, dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet com vistas à execução do projeto "Ginga Dendê Brasil", Pronac 11-3413, cujo objeto seria, em suma a realização de encontros de capoeira, com oficinas e fóruns gratuitos de atividades culturais e esportivas visando ao intercâmbio entre as comunidades, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Associação de Capoeira Dendê e do Sr. Luiz Magno Carlos dos Santos, seu dirigente, e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia discriminada como débito no quadro a seguir, da qual deverão ser devidamente abatidas as importâncias já recolhidas (identificadas no quadro como créditos), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", e § 2o, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da respectiva data, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Débito / Crédito Data Valor (R$) Débito / Crédito 27/12/2011 200.000,00 Débito 12/12/2017 135.045,07 Crédito 18/12/2017 22,28 Crédito 9.2. aplicar aos responsáveis, a Associação de Capoeira Dendê e o Sr. Luiz Magno Carlos dos Santos, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até as dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.